Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-98.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800346-98.2021.8.14.0103

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. DOENÇA GRAVE E PROGRESSIVA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar o fornecimento solidário do medicamento OFEV (nintendanibe) 150mg, prescrito para tratamento de doença pulmonar fibrosante. A autora alegou hipossuficiência e a negativa administrativa da medicação, apesar de pedido anterior às secretarias de saúde. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais e fixou a responsabilidade solidária do Estado e Município pelo fornecimento do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará está obrigado a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ; (ii) determinar se é cabível a fixação de sucumbência recíproca em razão da improcedência parcial do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento nintendanibe possui registro regular na ANVISA, o que impõe aos entes federativos o dever de fornecimento quando comprovada a necessidade clínica, a ineficácia dos medicamentos do SUS e a hipossuficiência da parte autora.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 106, REsp 1.657.156/RJ) exige, para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, os seguintes requisitos cumulativos: laudo médico fundamentado; incapacidade financeira; e registro do medicamento na ANVISA — requisitos presentes no caso concreto.

5.

A ausência de previsão do medicamento na RENAME ou em protocolos clínicos não impede sua concessão, desde que cumpridos os requisitos legais e constitucionais relacionados ao direito à saúde.

6.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988.

7.

A sucumbência mínima da parte autora em relação ao pedido de danos morais não justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, e da jurisprudência pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É dever do Estado fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, desde que comprovada sua imprescindibilidade, a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e a hipossuficiência do paciente.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios.

3.

A sucumbência mínima da parte autora não autoriza a fixação de sucumbência recíproca, devendo o réu vencido arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, EDcl no REsp 1672819/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2017; TJPA, AI 0804451-44.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, 2ª TDP, j. 27.01.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado, nos seguintes termos:

"
Ante o exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS e ESTADO DO PARÁ forneçam gratuitamente à substituída MARIA GOMES DA CRUZ, na quantidade mensal prescrita, o medicamento "RIVAROXABANA (XARELETO), sem qualquer ônus, enquanto necessário ao seu tratamento, nas quantidades prescritas por seu médico, mediante a apresentação de receita médica atualizada mensalmente, facultando a substituição por medicamentos genéricos ou similares, respeitando-se rigorosamente os princípios ativos.

Por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I do CPC), e torno definitiva a obrigação determinada na decisão interlocutória.

Sem custas e honorários. Incumbiria ao Réu o pagamento das despesas processuais. No entanto, é isenta a Pessoa Jurídica de Direito Público, na forma do art. 40, inciso I da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Em caso de descumprimento, deve a parte autora pleitear o cumprimento de sentença, apresentando orçamento, para fins de sequestro da verba pública.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário (súmula 490 do STJ).”

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, uma vez que o medicamento requerido não consta no RENAME, tornando necessária a participação da União na lide, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

No mérito sustenta a existência de política nacional de medicamentos e de requisitos específicos para o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16897823).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões recursais (ID 18977872).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se às seguintes questões: a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que o medicamento pleiteado não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo necessária a participação da União na lide, com a remessa dos autos à Justiça Federal; e a existência de política nacional de medicamentos, a qual exige requisitos específicos para o fornecimento de fármacos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, segundo o Apelante, não teriam sido atendidos pelo Apelado.

O direito à saúde está previsto na Constituição da república e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a tese de incompetência absoluta não se sustenta, pois o Apelado elegeu o Estado do Pará como responsável pelo fornecimento do medicamento, e a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência absoluta.

No mérito, o Estado do Pará argumenta que o medicamento pleiteado pelo Apelado não integra a lista do RENAME, motivo pelo qual não estaria obrigado a fornecê-lo.

Sobre a tese de ausência de previsão do medicamento na lista RENAME como causa justificadora para modificação da competência para fornecê-lo, constato que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que a ausência do medicamento na lista do SUS, por si só, não afasta o dever do Estado de fornecê-lo, desde que preenchidos os critérios estabelecidos pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 657.718/MG.

Neste sentido, deve estar presente de igual forma o cumprimento dos requisitos exigidos pelo STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O
FORNECIMENTO
. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento
de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do
medicamento
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do
fornecimento
de
medicamento
, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos
: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento
, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento
. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018 IP vol. 111 p. 317 RJTJRS vol. 310 p. 197 RSTJ vol. 251 p. 118).

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
PARA USO OFF LABEL. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Cuida-se na origem de ação ordinária na qual a parte autora, ora requerida, pleiteia em juízo a condenação do Município de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais ao
fornecimento
do fármaco RITUXIMABE 500mg, para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico, CID M32.8.

2. A primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EDcl no REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou tese no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento
, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento
prescrito; iii) existência de registro do
medicamento
na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

3. Caso concreto em que Turma Recursal recorrida, ao admitir a utilização off label do
medicamento
em tela, a um só tempo divergiu do entendimento firmado no acórdão apontado como paradigma, oriundo da 4ª Turma Recursal da Comarca de Curitiba, como também da tese estabelecida pela Primeira Seção desta Corte no julgamento do aludido recurso repetitivo.

4. Pedido de uniformização de interpretação de lei conhecido e provido.

(STJ, PUIL n. 2.101/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 18/11/2021) (grifo nosso).

No caso concreto, tais requisitos foram devidamente atendidos pelo Apelado.

O laudo médico anexado aos autos indica que a paciente
diagnosticada com Trombose Venosa faz uso contínuo do medicamento Rivaroxabana
para a estabilização do seu quadro clínico,
bem como da impossibilidade de substituição desse medicamento por quaisquer outros, em especial a Varfarina, e da existência dos requisitos para a dispensação do fármaco pelo Poder Público, mesmo sem este constar da lista do SUS.
(ID.16897776-pág.2, ID.16897777, pág.1).

O medicamento está devidamente registrado na ANVISA, conforme alegado pelo Apelado e não contestado pelo Estado (ID.16897775-pág.1/6).

Além disso, restou demonstrada a impossibilidade financeira da autora de arcar com os custos do fármaco (ID.16897777-pág.1)

No que tange a alegação subsidiária de que a responsabilidade principal pelo fornecimento do medicamento caberia à União, destaco que é indiscutível que cabe ao Estado destinar tratamento adequado para pessoas portadoras de doenças que necessitam de tratamento principalmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há possibilidade de acesso ao tratamento e este ser insubstituível, o que é o caso dos autos.

A negativa do Estado em fornecer o medicamento representa violação ao direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, que estabelece:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Consignou-se no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do Tema 793, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Uma vez cumpridos os requisitos para a concessão do fármaco e diante da responsabilidade solidária dos entes em prestar assistência a saúde, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tampouco necessidade de deslocamento da obrigação para a União.

Portanto, esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026